Tribunal: STF
Processo: HC 203350
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luis Gustavo Delgado Barros e outro, em favor de Paulo Ricardo Gomes de Jesus, Andrey Santos Braulino e Wilker Santos Braulino, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC º 658.153/ES.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANDREY SANTOS BRAULINO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
    Os pacientes foram presos em flagrante no dia 23 de março de 2021, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, do Código Penal. Apesar de não ter sido homologado o flagrante, foi decretada a prisão preventiva. 
    Aduzem os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, voltado à soltura dos pacientes.
    Sustentam, em síntese, a ilicitude da confissão dos pacientes, o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, a insuficiência da fundamentação do decreto prisional, e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 
    Requerem, liminarmente, a colocação dos pacientes em liberdade. No mérito, requerem a declaração de nulidade da confissão dos pacientes e das provas obtidas por derivação, com o consequente trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pugnam pelo relaxamento ou revogação das prisões preventivas, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere”. (eDoc 7, p.146)
    No STJ, a liminar foi indeferida. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa requer a substituição das prisões por medidas cautelares diversas, alegando o excesso de prazo para oferecimento da denúncia e a falta de cautelaridade do decreto prisional.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento à apelação defensiva.
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “consta da decisão de prisão fundamentação válida, evidenciada na gravidade concreta do crime, cometido mediante grave ameaça à pessoa, com o uso de arma de fogo e ainda em concurso de agentes, tendo como vítima uma mulher, ou seja, pessoa mais vulnerável, bem como na reincidência dos agravantes Andrey e Wilker, que estavam em cumprimento de pena e na tentativa de fuga de todos os agravantes no momento da abordagem policial. 
    Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. Esta Corte Superior entende majoritariamente que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com resistência física, perseguição em alta velocidade, e troca de tiros com agentes policiais, são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva. Conforme os seguintes precedentes: RHC 71.563/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016; HC 398.318/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/8/2017, DJe 29/8/2017; HC 403.269/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 1/12/2017; RHC 74.131/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017. (...)
    Já no que tange à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a apreciação dessa matéria demanda análise circunstancial do processo, incabível em sede de pedido de liminar”. (eDoc 8, p.10)
    Como se vê, a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, não podendo se perder de vista, também, que há risco de fuga, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    De outro lado, não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, sendo preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de número de réus. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Outrossim, há de se levar em conta a complexidade da causa e a pluralidade de corréus. 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente